Tribunal: TJPA
Processo: 0073189-63.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0073189-63.2013.8.14.0301
APELANTE: SUELI DA CONCEICAO NUNES, MARIA DA CONCEICAO SILVA LEITE, VERONICA ELIAS SILVA, ROZANA DA SILVA CONCEICAO, BERNADETE DE LOURDES RABELO NOGUEIRA, EDNILZE DO SOCORRO DA COSTA QUEIROZ

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM EDUCAÇÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA DECLARADA PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 75.811/PA DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94 E PELO PLENÁRIO DESTE EG. TRIBUNAL AO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. A gratificação devida aos servidores estaduais a título de exercício na área da educação especial foi disciplinada na Constituição do Estado do Pará, em seu art. 31, inciso XIX e na Lei Estadual nº 5.810/94, artigos 132, inciso XI e 246.

2. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, do Recurso Extraordinário 745.811/PA, em sede de repercussão geral, entendeu pela inconstitucionalidade dos artigos. 132, inciso XI e 246, da Lei nº 5.810/94, pelo fato de os referidos dispositivos serem resultado de emenda parlamentar, portanto eivados de vício formal, tendo em vista a reserva de iniciativa do Poder Executivo para o caso que verse sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração e acarrete o aumento de despesa.

3. Posteriormente, em 09/03/2016, com o julgamento do mandado de segurança nº 2013.3.004762-7, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessão do Pleno deste TJ, restou assentado no Acórdão 156.937/2016, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em virtude de sua contrariedade à previsão do art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal.

4. Assim sendo, certo é que não fazem jus as apelantes no que diz respeito à incorporação da gratificação de educação especial em seus vencimentos, com alicerce na inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246, do RJU, já declarada pelo STF e do art. 31, XIX, da Constituição Estadual, conforme precedente do Pleno deste Tribunal.

5. Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
(ID 1086732) interposto por ROZANA DA SILVA CONCEIÇÃO E OUTROS contra sentença da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, ao analisar ação de cobrança referentes às parcelas de Gratificação de Educação Especial outrora deferidas em sede de Mandado de Segurança, julgou improcedente o pleito em comento, ante a inconstitucionalidade da fundamentação legal contida na exordial.

Alegam os recorrentes, em apartada síntese, fazerem jus à Gratificação de Educação Especial na ordem de 50% (cinquenta por cento), uma vez que se dedicaram durante anos na área da educação especial e, por conseguinte, preencheu os requisitos do ainda vigente art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, o qual prevê a citada benesse pecuniária. Outrossim, afirmou que as jurisprudências superiores destacadas pelo juízo
a quo
foram proferidas em sede de controle difuso-concreto, portanto, gerando efeitos
inter partes
.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 1086735).

Instada a se manifestar na qualidade
custos legis
, a Procuradoria de Justiça afirmou não haver interesse púbico primário e relevância social que tornem necessária sua manifestação (ID 1142819).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço da apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito das apelantes em perceber o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base, a título de gratificação de exercício de atividade de educação especial.

A referida vantagem foi disciplinada na Constituição do Estado do Pará, em seu art. 31, inciso XIX
[1]
e na Lei Estadual nº 5.810/94, artigos 132, inciso XI e 246
[2]
.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, do Recurso Extraordinário 745.811/PA, em sede de repercussão geral, entendeu pela inconstitucionalidade dos artigos. 132, inciso XI e 246, da Lei nº 5.810/94, pelo fato de os referidos dispositivos serem resultado de emenda parlamentar, portanto eivados de vício formal, tendo em vista a reserva de iniciativa do Poder Executivo para o caso que verse sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração e que acarrete o aumento de despesa.

Posteriormente, em 09/03/2016, com o julgamento do mandado de segurança nº 2013.3.004762-7, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, em sessão do Pleno deste TJ, restou assentado no Acórdão 156.937/2016, de forma incidental, a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição Estadual, em virtude de sua contrariedade à previsão do art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal
[3]
.

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência deste Tribunal assentou o entendimento acerca da impossibilidade de incorporação da referida vantagem ante a sua inconstitucionalidade por vício de iniciativa, conforme os arestos a seguir:

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PELO TJ/PA. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO GOVERNADOR. SANADO O VÍCIO APONTADO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará que assegura aos servidores públicos civis, a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, está eivado de inconstitucionalidade formal, face o latente vício de iniciativa.

2. Declarada a inconstitucionalidade formal do art. 31, XIX da Constituição do Estado do Pará pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 3. Segurança denegada.

(Número do processo CNJ: 0000916-19.2013.8.14.0000 Número do acórdão: 165.286 Tipo de Processo: Mandado de Segurança Órgão Julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

Decisão: ACÓRDÃORelator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES Seção: CÍVEL Data de Julgamento: 27/09/2016).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO. ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE AO INSURGIR-SE CONTRA A CONSTITUCIONALIDADE DO ART.31, XIX, POSTO QUE, A DESPEITO DESTA 1ª CÂMARA CÍVEL TER ENTENDIDO À ÉPOCA QUE O ARTIGO EM COMENTO SERIA CONSTITUCIONAL, A PRESENTE DECISÃO PRECISA SER REALINHADA ANTE A DECISÃO DO PLENO NAS ÚLTIMAS SEMANAS ACERCA DA MATÉRIA. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HAVIA DECLARADO A INCONSTITUCIONALIDADE APENAS DOS ARTIGOS 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94, E O PLENO DO TJE/PA DECLAROU CONSTITUCIONAL O ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, QUANDO APRECIOU INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE NA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 2006.3.007413-2, ACÓRDÃO Nº 69.969/2008, DA LAVRA DA DESEMBARGADORA ELIANA RITA DAHER ABUFAIAD, O QUE VINHA EMBASANDO AS DECISÕES DESTA RELATORA. OCORRE QUE EM SESSÃO REALIZADA NO DIA 09.03.2016, O PLENO DO TJE/PA REVIU O ENTENDIMENTO PROFERIDO NO ACÓRDÃO N.º 69.969, E DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ART. 31, INCISO XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 61, § 1º, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NESTE JULGADO FICOU CONSIGNADA A SUBORDINAÇÃO DO CONSTITUINTE ESTADUAL A LIMITAÇÃO DE RESERVA INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO EM RELAÇÃO AS LEIS QUE ESTABELEÇAM AUMENTO DE DESPESAS REMUNERATÓRIAS DO EXECUTIVO, EX VI ART. 61, § 1º, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PRESENTE CASO AO ENTENDIMENTO DO PLENO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA CONCEDER O EFEITO MODIFICATIVO A FIM DE QUE O ACÓRDÃO PROLATADO SEJA MODIFICADO E, UMA VEZ INCONTROVERSA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE FUNDAMENTARAM O ACÓRDÃO, SEJA A SENTENÇA REFORMADA E A DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO ART.269, I, DO CPC/1973. (Número do processo CNJ: 0001317-26.1999.8.14.0301 Número do acórdão: 158.519 Tipo de Processo: Apelação / Remessa Necesária Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA Decisão: ACÓRDÃO Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA Seção: CÍVEL Data de Julgamento: 18/04/2016).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO DO STF E PLENO DO TJE/PA DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94, E ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, RESPECTIVAMENTE. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. No julgamento do RE 745.8111/PA, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei n.º 5.810/94, e tendo ocorrido o trânsito em julgado, não há mais que se discutir acerca da inconstitucionalidade de tais dispositivos;

2. Em recente decisão, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança n.º 2013.3.004762-7, de relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, à unanimidade;

3. Reconhecida a inconstitucionalidade por vício formal, haja vista que somente lei ordinária proposta pelo Governador do Estado poderia tratar da matéria, por acarretar aumento de despesa, conforme estatui o art. 63, inciso I, da CF/88.

(2017.02356601-53, 176.249, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-05, Publicado em 2017-06-07).

MANDADO DE SEGURANÇA. REJULGAMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE Nº 745.811/PA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (ART. 543-B, § 3º DO CPC/73). GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO DO STF DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94. POSTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENO DESTE TJ/PA, DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO JULGADO DO STF. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA AO RE 745.811/PA. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1 ? Por ocasião do julgamento do RE 745.811/PA, apreciado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único), que assegurava a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, tendo em vista que referidos dispositivos sofrem de vício formal de iniciativa, porquanto cabe apenas ao Chefe do Executivo a resolução de edição de normas que alterem o padrão remuneratório de servidores, diante do que prevê o art. 61, § 1º, II, ?a?, da Constituição Federal.

2 - Posterior decisão do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, a quando do julgamento do Mandado de

Segurança nº 2013.3.004762-7 (Acórdão nº 156.937), declarou a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, seguindo a linha do RE 745.811/PA.

3 - Diante dos julgados supra, surge incabível a concessão de gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento dos servidores em atividade em área de educação especial, pelo que os Acórdãos nº92.062 e 105.601 prolatados devem ser modificados e uma vez incontroversa a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que o fundamentam, a segurança há de ser negada.

4 - Mandamus a que se nega a segurança à unanimidade.

(2017.04177533-06, 181.224, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-27, Publicado em 2017-09-29)

Nesse contexto, resta consolidada a ausência de direito da recorrente à incorporação da gratificação de educação especial, com alicerce na inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246, do RJU, já declarada pelo STF e do art. 31, XIX, da Constituição Estadual, conforme precedente do Pleno deste Tribunal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA,
29
de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XIX - gratificação de cinqüenta por cento do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial.

[2]

Art. 132 - Ao servidor serão concedidas gratificações:

XI - pelo exercício de atividade na área de educação especial;

Art. 246 - Aos servidores em atividade na área de educação especial fica atribuída a gratificação de cinquenta por cento (50%) do vencimento.

[3]

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que

(...)

II - disponham sobre:

criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

Belém, 30/06/2020